Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Se o paciente respondeu ao processo preso com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção.
2. No caso, a superveniência da sentença de pronúncia apenas reforça a necessidade da medida cautelar extrema, uma vez que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.